Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010974-28.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE MENDES DA SILVA - CPF: 324.459.110-87 (IMPETRANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I – CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor efetivo do Sistema Penitenciário contra ato da Administração Pública Estadual que determinou, de forma unilateral e sem instauração de processo administrativo regular, a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade anteriormente concedido, com fundamento em laudos técnicos produzidos sem participação do servidor.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Legalidade da suspensão do adicional de insalubridade sem procedimento administrativo prévio.

Necessidade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em ato administrativo com repercussão na esfera jurídica individual do servidor.

Possibilidade de homologação do reconhecimento jurídico do pedido pela Administração.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG), firmou entendimento no sentido de que a anulação de ato administrativo que implique restrição a direito individual exige a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o adicional de insalubridade, embora de natureza transitória e sujeito à revisão, vinha sendo pago regularmente ao impetrante, e sua suspensão foi
implementada
com base em laudos técnicos elaborados unilateralmente, sem a participação ou ciência prévia do servidor.

O simples aviso para manifestação em cinco dias não supre a exigência de contraditório efetivo nem substitui o devido processo administrativo.

A própria Administração reconheceu o vício formal do ato impugnado, manifestando-se pela necessidade de restabelecimento do pagamento e instauração de processo administrativo.

É legítima a revisão administrativa do adicional de insalubridade, desde que observadas
as
garantias processuais do servidor, inclusive o direito à contraprova.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Mandado de segurança parcialmente concedido, com a homologação do reconhecimento jurídico do pedido, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante até a realização de
contraprova em processo administrativo regular.

Tese de julgamento:

“É ilegal a suspensão do adicional de insalubridade pago a servidor público sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138 da Repercussão Geral.”

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5o, LV;

CPC,
arts
. 485
, VI
e § 3o; 487, III, “a”;

Lei 12.016/2009, art. 6o, §

3o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 594.296/MG, Tema 138 da Repercussão Geral;

STJ, RMS 73.875/RO, j. 03/09/2024;

TJMT, MSC n. 1008462-43.2023.8.11.0000 e MSC n. 1015393-28.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

E. Turma:

Mandado de Segurança
,

com pedido de liminar
,

impetrado
contra
alegados
atos abusivos
consubstanciados
na
súbita
suspensão do pagamento de adicional de insalubridade anteriormente percebido por servidor efetivo do Sistema Penitenciário.

O impetrante
,
policial penal com lotação

na Colônia Penal Agrícola de Palmeiras
,
r
elata que
v
inha recebendo regularmente o adicional de insalubridade
.
No entanto,
de
forma unilateral e sem prévia notificação, a Administração suspendeu o pagamento do referido adicional. Tal ato foi
baseado em um Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e um Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LIP), os quais foram elaborados sem que o impetrante tivesse oportunidade de contestar ou sequer tomar ciência oficial dos mesmos
,
incorrendo em violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa
(
art
.
5o, LIV e LV, da
CF).

Ressalta que as condições de insalubridade e periculosidade do local de trabalho permanecem inalteradas, não havendo qualquer modificação no ambiente ou nas atividades que justificasse a cessação do adicional, configurando atuação arbitrária e ilegal por parte das autoridades coatoras.

Nesses termos,
p
ropondo a presença dos
requisitos autorizadores, requer
eu

a concessão de liminar, a fim de determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade, nos mesmos moldes em que recebia antes da suspensão, até o julgamento final do presente mandado de segurança.
E, no mérito, a concessão da segurança, confirmando
-se
a liminar, para que o impetrante volte a receber de forma definitiva o adicional de insalubridade, bem como o pagamento dos valores retroativos desde a data da suspensão
.

A medida liminar foi deferida. Na mesma oportunidade, reconheceu-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, por não deterem competência direta para a prática do ato impugnado, razão pela qual foi declarada a carência de ação quanto a tais autoridades, com a consequente exclusão do polo passivo, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do C
PC
(Id. 281861859).

O
Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos reconhecendo a procedência jurídica do pedido,

limitadamente à ausência de
oportunidade ao
contraditório e
a
ampla defesa
no ato administrativo que suprimiu o adicional
.
Ressaltou, todavia,
não reconhecer o direito material à insalubridade
, tampouco ao
pagamento em valor diverso daquele anteriormente praticado
. Informou, ainda,
que foi expedido ofício à SESP (PGE-
PRO-2024/21180
) recomendando-se o restabelecimento do adicional de insalubridade para os policiais penais, filiados ou não ao SINDSPEN-MT, bem como a instauração de procedimento administrativo que assegure ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa (
Id.
283228392)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça
Wagner Cézar
Fachone
,
fundamentando que a medida impugnada
afronta o direito do impetrante de promover
sua defesa em processo administrativo regular, manifestou-se pela concessão da segurança, a fim de que a autoridade se abstenha de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante até a instauração do devido processo administrativo que permita a realização de contraprova
(id. 286900364).

É
o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025